Tribunal: STF
Processo: ARE 1372447
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 5, p. 1):



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PROCEDÊNCIA PARCIAL - REEXAME NECESSÁRIO DA PARTE NÃO ACOLHIDA - CONHECIMENTO EX OFFICIO - RESSARCIMENTO AO ERÁRIO - RECURSO VOLUNTÁRIOS - PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO - ART. 21 DA LEI FEDERAL Nº 4.717/65 E ART. 1º DO DECRETO-LEI 20.910/32 - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - OCORRÊNCIA - EXTINÇÃO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO. - Consoante entendimento recente do STJ, a sentença que concluir pela procedência parcial da ação civil pública, quando proposta pelo Ministério Público, se sujeita ao duplo grau obrigatório de jurisdição, quanto à parte do pedido que não foi acolhido, aplicando-se, analogicamente, o art. 19 da Lei nº 4.717/65.- Às ações de ressarcimento ao erário público em razão de ato ocorrido antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, não se aplicam a regra de imprescritibilidade estabelecida em seu art. 37, § 5º, em observância ao principio da irretroatividade das leis prevista no art. 5º, inc. XXXVI, do referido diploma constitucional, mas sim, por analogia, o prazo prescricional quinquenal estabelecido tanto no art. 21 da Lei Federal nº 4.717/65, que regula a Ação Popular, como no art. 1º do Decreto-Lei nº 20.910/32.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 7, p. 1).



    No recurso extraordinário interposto, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se ofensa aos artigos 37, § 5º, do Texto Constitucional. 



    Nas razões recursais, assinala ausente a prescrição e afirma a inexistência “(d)o transcurso de nem um ano do prazo prescricional, até então de vinte anos, como previsto no artigo 177 do Código Civil de 1916”. Considera necessária a aplicação do conteúdo do artigo 37, §5 º, da CF ao caso concreto. 



    A 1ª Vice-Presidência do TJ/MG inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese a Súmula 283 do STF (eDOC 12).



    É o relatório.



    A irresignação não merece prosperar.



    Com efeito, o Tribunal de origem, ao dar provimento a apelação para declarar configurada a prescrição da pretensão punitiva de ressarcimento ao erário, afastou o artigo 37, § 5º da Constituição da República com amparo no Princípio da Irretroatividade das Leis, consoante artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal. Consta do aresto recorrido (eDOC 5, p. 6): 



    “Ab initio, cumpre ressaltar que, tratando-se a espécie de ação de ressarcimento em razão de ato ocorrido anteriormente à promulgação da Constituição Federal de 1988, não se aplica ao presente caso a regra de imprescritibilidade estabelecida em seu art. 37, § 50, em observância ao principio da irretroatividade das leis prevista no art. 50, inc. XXXVI, do referido diploma constitucional. 



    Desta forma, forçoso concluir incidir na hipótese, por analogia, o prazo prescricional quinquenal estabelecido tanto no art. 21 da Lei Federal n0 4.717/65, que regula a Ação Popular, como no ad. 10 do Decreto-Lei n 0 20.910/32. ”



    Verifica-se, de plano, que o Recorrente, nas razões recursais, não impugnou esse fundamento, o que atrai a incidência da Súmula 283 desta Corte, verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.”



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Fundamentos do acórdão recorrido. Ausência de impugnação. Súmula nº 283/STF. Deficiência de fundamentação do recurso extraordinário. Súmula nº 284/STF. Precedentes. 1. As razões adotadas como fundamento no acórdão recorrido não foram impugnadas adequadamente no apelo extremo. Incidência da Súmula nº 283/STF. 2. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula nº 284/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE 1.272.966-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 21.10.2020). 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. REALINHAMENTO SALARIAL. LEI FEDERAL 7.730/1989. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO FUSTIGADO. SÚMULA 283/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 02.12.2008. Ausência de ataque, nas razões do recurso extraordinário, a fundamento do acórdão proferido na origem. Aplicação da Súmula 283/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. Agravo regimental conhecido e não provido” (AI 765.087-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 03.09.2013). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS INFRINGENTES. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283 DO STF. 1. É inadmissível o recurso extraordinário que não ataca o fundamento do acórdão recorrido. Incidência da Súmula 283 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC” (ARE 1.029.454-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.05.2017). 



    Ante o exposto, não conheço do recurso, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil e art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985). 



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de setembro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente